Tribunal: TJES
Processo: 5002356-56.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002356-56.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM S.A.
RECORRIDO: HELLEN CRISTO DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO PELA AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ARTIGO 14, CDC. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
CONFIGURADOS. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM ATENDIMENTO AOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a autora alega que, ao efetuar uma compra, foi surpreendida pela negativa de crédito, com a informação de que seu nome se encontrava com restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito, oriunda de linha telefônica junto à requerida, a qual desconhece.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais (ID 2752826), o Recorrente sustenta que adota todos os meios necessários para evitar que qualquer tipo de fraude seja praticada, o que não impediu a atuação do terceiro. Em que pese a ausência de sua responsabilidade, analisou o contrato da Recorrida, constatando que houve fraude na habilitação do acesso/linha e imediatamente providenciou o cancelamento do contrato e baixa de débitos, evitando, assim, prejuízos. Além disso, defende que a inclusão e/ou alteração do nome da mãe da autora compete exclusivamente ao órgão SERASA. Por fim, defende a inexistência de comprovação do dano moral sofrido, requerendo, subsidiariamente, a diminuição do
quantum
indenizatório.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo

43 da Lei nº 9099/95,
circunstância não verificada e não demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Em análise detida dos autos, de início, registro que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos da Recorrida é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

No mérito, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo.
É inegável, analisando o conjunto probatório, que o Recorrente não se desincumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, uma vez que não comprovou qualquer meio utilizado para evitar eventuais fraudes que pudessem ser praticadas por terceiro,
na habilitação de acesso/linhas
e, assim, por conseguinte, é evidente a responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“A requerida, em contestação, apesar de alegar que não causou dano e agiu de forma lícita, não traz prova de que a contratação ocorreu com concordância parte da autora.

Ademais, a requerida deixa de apresentar provas que sustente sua relação com a autora, e nas telas sistêmicas apresentadas é possível verificar inconsistências, como o nome da mãe da autora divergente.

Não havendo prova da contratação, certo estou que o registro de débito ocorreu de forma indevida e, por consequência, ilegítima a cobrança de qualquer valor em face da parte autora.”

Por via reflexa,
tenho que resta configurado o dano moral da consumidora, ante o abalo na integridade psicológica e emocional da Recorrida, em razão da negativação indevida, por fato de responsabilidade da Recorrente, servindo, inclusive, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir à Telefônica maior cuidado e à adoção de medidas de segurança eficazes.

Na hipótese vertente, em que pese o
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, entendo pela redução da condenação pelos danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo suficiente para compensar a Recorrida pelo abalo sofrido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo, no mais, a r. Sentença em todos os seus termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.